Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender configurada a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reapreciada, mesmo após já ter sido objeto de deliberação judicial anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de bem de família, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa, quando já decidida anteriormente, inclusive com interposição de recurso cabível.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que não há preclusão temporal para matérias de ordem pública, mas admite a preclusão consumativa, vedando nova apreciação da mesma alegação já enfrentada e rejeitada.
5. No caso, a alegação de impenhorabilidade foi reiterada sem demonstração de alteração fática ou normativa superveniente, não se verificando fato novo que justifique o reexame da matéria.
6. A condição de hipervulnerabilidade alegada pela parte agravante não configura modificação relevante do estado de fato, nos termos do art. 505, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de impenhorabilidade de bem de família, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida anteriormente, sem demonstração de fato novo ou alteração normativa que justifique nova apreciação." "2. A mera alegação de agravamento da vulnerabilidade pessoal não afasta os efeitos da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505, I e II; 507; 932, III; 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/5/2023, DJe 22/5/2023.